Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-10.2018.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002472-10.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), C R MORAES CONFECCOES - ME - CNPJ: 02.147.710/0001-74 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 667.047.669-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 17, I E IV, DA LEI No 7.098/98 E DO REGULAMENTO DO ICMS (ARTS. 10-B, IV E 28) – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 - Não aventada a matéria nas contrarrazões, tampouco na contestação apresentada pelo ora Embargante, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0002472-10.2018.8.11.0018

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
: C.R.MORAES CONFECÇÕES – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado, para declarar a nulidade da citação por edital e cassar a sentença, anulando todos os atos a ela seguintes, com o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

O Estado de Mato Grosso afirma que o acórdão é obscuro, contraditório e omisso, ao argumento de que não considerou que houve a plena tentativa de citação do Executado por AR (fls. 9) e via Oficial de Justiça (fls. 21), bem como que foram feitas buscas de novos endereços pela PGE/MT, mas nada foi encontrado, razão pela qual não foi juntado aos autos.

Aduz, ainda, que foi desconsiderado por este Tribunal que existe obrigação legal dos contribuintes/executados em manter atualizados seus endereços perante o Fisco Estadual.

Assim, requer o provimento do presente recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a obscuridade e omissão do acórdão em face do art. 17, I e IV, da Lei no 7.098, de 30-12-98 e do Regulamento do ICMS, nos arts. 10-B, IV, e 28, havendo plena citação por edital no presente caso, sob pena de flagrante prejuízo ao erário, visto que não foram informados ao Estado qualquer outro endereço dos executados nas buscas realizadas, havendo falha exclusivamente dos executados em não manter seus endereços atualizados.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado, para declarar a nulidade da citação por edital e cassar a sentença, anulando todos os atos a ela seguintes, com o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. No tocante à aplicação do art. 17, I e IV, da Lei no 7.098, de 30-12-98 e do Regulamento do ICMS (arts. 10-B, IV e 28), anoto que as referidas legislações não foram mencionadas nas contrarrazões, tampouco na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, o que configura inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Logo, como o Embargante não aventou os mencionados artigos de lei, é certo que a matéria não guarda relação com o que foi discutido em primeira instância e não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse norte, é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do
mandamus
, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental.

2. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

Superado isso
,
n
a hipótese dos autos não vislumbro os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que devem ser efetivadas providências a fim de localizar o atual endereço do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). [Destaquei].

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 3/9/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1690727 – SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 16/11/2020, TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça).

Ressalto que, se o Embargante fez buscas administrativamente na tentativa de localizar o endereço da parte executada, deveria ter anexado os extratos dos sistemas, a fim de comprovar a desnecessidade de pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (BACEN-JUD, RENAJUD, etc.) já que o endereço seria o mesmo do indicado na inicial, mas, assim não o fez.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021